Tribunal: TJES
Processo: 0000826-71.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000826-71.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME PONTES ROCHA KAISER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000826-71.2021.8.08.0008

APELANTE: GUILHERME PONTES ROCHA KAISER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06). JUÍZO CONDENATÓRIO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MAUS ANTECEDENTES. TEMA REPETITIVO N.º 1.139 DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O valor do depoimento testemunhal de agentes de segurança pública - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2.
O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3.
As circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a droga se destinava à comercialização, uma vez que, associado à quantidade e natureza da droga encontrada no invólucro dispensado no meio-fio da rodovia previamente à abordagem policial, a saber, três pedras grandes de “crack”, no interior do veículo do acusado foram encontrados, além de papelote de “cocaína”, apetrechos típicos da traficância (rolo de plástico filme), sendo que, em revista pessoal, foi encontrado dinheiro em espécie, no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais), cuja origem a Defesa não logrou comprovar.

4.
É inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas, por não preencher o apelante o requisito dos bons antecedentes necessário à caracterização da figura do denominado tráfico privilegiado, sobretudo, diante da existência de condenação penal anterior transitada em julgado, ao menos, desde
13/10/2021
(
vide
Ação Penal tombada sob n° 0003501-17.2015.8.08.0008). Inteligência do Tema Repetitivo n.º 1.139/STJ.

5
.
Segundo o entendimento sufragado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. Precedentes STJ.

6
.
Recurso
a que se nega provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000826-71.2021.8.08.0008

APELANTE: GUILHERME PONTES ROCHA KAISER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME PONTES ROCHA KAISER

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
do Google Drive (ID nº 3576107, Doc.00008267120218080008.pdf, pp. 243/263), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no

art.
33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
,
à
pena de
finitiva de
0
6
(
seis) anos
e 03 (três) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
,
além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Emerge da denúncia (pp. 03/05) que, no dia 17 de julho de 2021, por volta das 20:30h, na Rodovia ES 080, Zona Rural do Município de Barra de São Francisco/ES, o denunciado
GUILHERME
, ora apelante,
f
ora
pres
o
em flagrante delito
em decorrência da prática de
tráfico de entorpecentes,
sem autorização e
e
m desacordo com a determinação legal e regulamentar, sendo que,
em
s
eu

po
der,
fo
ram
apreendid
os 01 (um) papelote de “
cocaína
”,
embalada e pronta para uso,
03 (três) pedras grandes de “crack”,
01 (um
)
rolo de plástico filme usado para embalo de drogas,
além de R$180,00 (cento e oitenta reais) em espécie.

Finda a instrução processual, por intermédio da mencionada Sentença (pp. 243/263), o denunciado restou condenado pelo crime de tráfico de drogas
.

Inconformada, a Defesa requer a reforma da sentença, a fim de que ocorra a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta, em caráter principal, o pleito absolutório em razão da insuficiência probatória.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, observo que a
materialidade
delitiva
encontra-se sobejamente demonstrada nos autos por intermédio do
Boletim Unificado
(pp. 17/23), do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(pp. 27/36), do
Auto de Apreensão
(p. 47), do
Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente
(p. 51), do
Laudo de Exame Químico
(pp. 183/185), bem como pela
prova oral
produzida no curso da instrução penal.

No tocante à
autoria
delitiva
, no âmbito policial e, posteriormente, em juízo, o denunciado
GUILHERME PONTES ROCHA KAISER
negou estar na posse das substâncias entorpecentes apreendidas, limitando-se a admitir ser usuário de drogas.

Neste sentido, confira-se a íntegra do interrogatório do acusado:

"(...)
que saiu de casa, a fim de comprar um churrasco para sua esposa; que, na estrada, a polícia ordenou que parasse; que a polícia realizou a abordagem dentro do carro, encontrando um papelote de cocaína; que o acusado foi conduzido à delegacia, após o que a polícia retornou com a droga encontrada no meio do mato; que acusado reconhece ser usuário, bem como admite que estava na posse da droga encontrada dentro do veículo; que, entretanto, o acusado nega a posse da substância entorpecente apreendida no meio do mato; que o acusado esclarece que o dinheiro encontrado consigo é fruto do seu trabalho; que esclarece que o plástico filme encontrado no veículo pertence a sua esposa, que o utiliza para embalar bolos para venda, para não pegar poeira; que o acusado não sabe dizer o porquê da polícia imputar-lhe a posse da droga encontrada no meio-fio da estrada, tampouco conhece os policiais militares;
que não acompanhou as buscas pela droga encontrada no meio do mato; que acredita já haver sido condenado por tráfico; (...).”

(Mídia video4390363884 Interrogatório de Guilherme e Alegações Finais. mp4).

Em Juízo, na qualidade de testemunhas arroladas pela Acusação, foram ouvidos os dois policiais militares responsáveis pelo flagrante e posterior condução do apelante
,
os quais confirmaram os depoimentos prestados durante o registro da ocorrência (pp. 27/33).

Naquela ocasião, os agentes de segurança pública relataram o recebimento de informação de que o acusado comercializava drogas entorpecentes em Barra de São Francisco/ES, Mantena/MG e Água Doce do Norte/ES, utilizando-se de seu veículo particular, um Ford ka, de cor prata, placa MQL-9467. Que no dia e hora da ocorrência, houve o acompanhamento tático do veículo do acusado e, após várias ordens de parada, foi observado o arremesso de um invólucro pela janela do carona do veículo em um matagal às margens da rodovia. Que durante a abordagem policial, foram encontrados em posse do acusado a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie; 01 (um) papelote de cocaína dentro de um cinzeiro, que o acusado alegou ser para o seu uso pessoal, além de 03 (três) pedras grandes de uma substância análoga a “crack”, as quais foram encontradas próximas ao local da abordagem com o apoio de um cão farejador especializado.

Senão, vejamos o depoimento prestado em juízo pelo
Cabo PMES Diego Crivelari da Rocha
:

“
(...
), que os policiais militares receberam a informação de que o acusado GUILHERME praticava o tráfico de drogas entre Barra de São Francisco e Água Doce; com as informações do veículo que utilizava, foi realizado um cerco pela cidade; que o veículo do acusado passou pela viatura do depoente, quando então passou a acompanhá-lo; que antes de atender a ordem de parada, o acusado jogou algo pela janela do veículo; que após localizarem a quantidade de drogas com apoio do cão farejador, foi dada voz de prisão ao acusado; que foi encontrada uma ‘petequinha’ de cocaína no interior do veículo; que a droga jogada fora eram três ou quatro pedras grandes de ‘crack’; que foi encontrado dinheiro em espécie com acusado, mas não se recorda da quantia; que o depoente confirma o teor do relato prestado no âmbito policial; que o depoente confirma haver visto o acusado jogar algo pela janela do carona; (...).”
(Mídia video3390363884 testemunha SD Atos.mp4)

E, agora, confira-se o depoimento prestado em juízo pelo
S
oldado PMES Atos Coimbra Francolino
:

“
(...
), que diante da denúncia de que o acusado
GUILHERME
cometia tráfico de drogas intermunicipal no período noturno, com utilização de seu veículo particular, os policiais militares organizaram cercos em vários pontos da cidade, sendo que, ao avistarem veículo com as características descritas na saída para Ecoporanga, na Rodovia do Contorno; que iniciado o acompanhamento do veículo, observaram que algo foi dispensado pela janela do veículo; que iniciada a abordagem, foi encontrad
o no interior do veículo um papelote de cocaína, além de
bastante cocaína entornada no banco do carona do veículo;
que,
em razão do insucesso das buscas no período noturno,
os policiais solicitaram apoio d
e
cão farejador especializado, que conseguiu encontrar
uma quantidade de ‘crack’ no bordo da pista, próximo ao local onde foi observada a dispensa de material; que o depoente se recorda de haver sido encontrado dinheiro em espécie com acusado, não sabendo recordar a quantia; que o depoente confirma o depoimento prestado na esfera policial; que acredita que a distância entre o local da abordagem e o local em que localizada a substância era de cinquenta metros;
que confirma haver observado que algo foi dispensado pela janela do veículo durante o acompanhamento policial;
”
(Mídia video2390363884 testemunha SD Atos.mp4)

A Defesa sustenta que o depoimento dos policiais não comprova que os entorpecentes pertenciam ao acusado. No entanto, ao contrário do que aduz o apelante, nota-se que os depoimentos dos policiais militares são firmes e convergentes no sentido de que o acusado efetivamente tentou dispensar a droga no meio-fio da estrada ao perceber a iminência da abordagem policial.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais –
e
specialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório –
r
eveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
(
vide
STF, HC nº 73.518-5/SP).

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”
(
vide
STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante estava em posse da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal, a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no §2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual,
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, §2º da Lei nº. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes,
fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06
. Ademais,
além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados.
No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado.
Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.
2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021, Destaquei)"
.

Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a droga se destinava à comercialização, uma vez que, associado à quantidade e natureza da droga encontrada no invólucro dispensado no meio-fio da rodovia previamente à abordagem policial, a saber, três pedras grandes de “crack”, no interior do veículo do acusado foram encontrados, além de papelote de “cocaína”, apetrechos típicos da traficância (rolo de plástico filme), sendo que, em revista pessoal, foi encontrado dinheiro em espécie, no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais), cuja origem a Defesa não logrou comprovar.

Desta feita, entendo que
não
há elementos suficientemente aptos à desclassificação da conduta do apelante para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06 e, por consectário lógico, não há que se falar na almejada absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Vencido o debate acerca do juízo condenatório que recai sobre o apelante, passo ao exame, agora, do pedido subsidiário apresentado pela Defesa, consistente no reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas.

Não obstante, reputo
inviável
o acolhimento do pedido, uma vez que, como muito bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, o apelante
não
preenche o requisito dos bons antecedentes necessário à caracterização da figura do denominado tráfico privilegiado, sobretudo diante da existência de condenação penal anterior transitada em julgado em desfavor do apelante, ao menos, desde
13/10/2021
(
vide
Ação Penal tombada sob n°
0003501-17.2015.8.08.0008
).

Saliente-se que, no julgamento do
REsp n.º 1.977.027/PR
(
Leading Case
), a Terceira Seção do Col. Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte precedente de natureza vinculante:
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(
vide
Tema Repetitivo n.º 1.139/STJ), cuja aplicação
,
contrario sensu
, autoriza a adoção da compreensão ora esposada.

Noutra vertente, quanto ao pedido da Defesa para isenção da pena de multa aplicada ao apelante,

reputo-o
i
mprocedente
, haja vista o entendimento sufragado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que
“
não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento,
uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídic
o
”
. Neste mesmo sentido, confira-se o seguinte aresto: STJ,
HC: 295958-RS
, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 28/06/2016, QUINTA TURMA, Publicação: DJe 03/08/2016.

Desse modo, entendo, dada a devida vênia, que os argumentos lançados pela Defesa
não
prosperam frente à realidade do caso concreto, devendo ser mantida a condenação do apelante no crime tipificado no

art.
33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
,
à
pena de
finitiva de
0
6
(
seis) anos
e 03 (três) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
,
além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso da Defesa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)